Tribunal: TJBA
Processo: 8006173-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006173-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC. TRAMITAÇÃO NA VARA DE AÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento
contra decisão
decl
ínio de competência
d
e juízo de vara de relações de consumo
sob o fundamento de inexistência de relação
desse tipo
por tratar-se de disputa entre associado e associação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Determinar se a controvérsia entre aposentada que diz jamais ter aderido à associação que implementa descontos nos seus proventos deve tramitar ou não em vara de relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a incidência do CDC em casos de cobrança abusiva por associações que promovem descontos em benefícios previdenciários sem adesão válida, equiparando a vítima à condição de consumidor (art. 17 do CDC).

No caso, a decisão do juízo originário afastou a aplicação do CDC de forma açodada, em aparente contrariedade aos precedentes que reconhecem a relação consumerista em situações análogas.
Precedentes do STJ e jurisprudência dos tribunais estaduais destacam a necessidade de aplicação do CDC para assegurar proteção ao consumidor vulnerável em casos de fraudes promovidas por associações civis.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento conhecido e provido, com determinação de manutenção da ação na 1
5
ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.